Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715246-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: GUILHERME AGUIAR ALVES, ELLIKA KARLA GONÇALVES RIBEIRO PACIENTE: MIRELLY PINHO SOUSA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Guilherme Aguiar Alves, OAB-DF 43.201 e Ellika Karla Gonçalves Ribeiro, OAB-DF o 63.386, em favor de MIRELLY PINHO SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/04/2021, por tráfico de drogas, conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia. Sustenta, em suma desnecessidade da medida cautelar extrema e excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que já está segregada cautelarmente há mais de 192 dias ainda sem data certa para encerramento da instrução criminal. Argumenta que o prazo razoável para a duração da instrução criminal, previsto no Instrução no 01, de 21.02.2011, da Corregedoria de Justiça, é de 148 dias, já em muito superados. Destaca serem favoráveis as condições pessoais da acusada, não havendo justificativa para a manutenção de sua prisão preventiva. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. Registro, de início, o conhecimento apenas parcial da impetração. Com efeito, a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva já foi objeto de julgamento no HCCrim 0715246-91.2021.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, distribuído em 13/05/2021, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia 10/06/2021, conforme acórdão no 134562. Nesse limite, portanto, o writ consubstancia mera reiteração de pedido anterior, já julgado à unanimidade pelo colegiado, razão pela qual a hipótese é de não conhecimento da impetração no tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, ou substituição por medida cautelar diversa. Passo, então, ao exame da alegação de excesso de prazo. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, verifica-se pelo andamento processual que o feito aguarda realização de audiência de instrução já designada para o dia 02/12/21, às 10h:15min, prazo compatível com a complexidade do feito, haja vista o número de acusados, três ao todo, representados por advogados distintos, o que, por si só, já é motivo suficiente para agregar maior tempo à tramitação da persecutio criminis in judicio. Desse modo, em exame preliminar, não constato o alegado excesso de prazo, já que o alongamento dos prazos processuais se justifica, de plano, pelo número de acusados e as dificuldades encontradas na citação/intimação de um deles, situação compreendida pela jurisprudência dominante como justificativa razoável para dilatação da marcha processual. Assim sendo, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado